Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBERTURA CONTRATADA. CANCELAMENTO DA APÓLICE DO SEGURO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA DOS VALORES INADIMPLIDOS. PERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça perfilham o entendimento de que não é omissa a sentença proferida em sentido contrário aos interesses da parte, não estando o magistrado obrigado a se pronunciar sobre toda e qualquer matéria suscitada pelo litigante.
2. O contrato de plano de saúde coletivo prevê expressamente que ao optar pelo cancelamento da apólice o estipulante deverá manifestar-se expressamente junto à seguradora.
3. Na hipótese, a embargante apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstra que no período cobrado não teria havido a prestação de serviço ou que ele sequer estivesse disponível, porquanto não colacionou aos autos comunicação expressa de cancelamento da apólice perante a operadora de seguros embargada, revelando-se escorreita a r. sentença que rejeitou a alegação de cobrança indevida.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.